Tribunal: TJDFT
Processo: 0726719-31.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RECURSO APRESENTADO NA PEÇA E EM CONJUNTO COM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DA LEI 8.078/90. ASSINATURA DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO POR ENTIDADE CERTIFICADORA DISSOCIADA DA INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA (ICP-BRASIL). CONTESTAÇÃO DA AUTENTICIDADE PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. O recurso adesivo se sujeita às mesmas regras de admissibilidade do recurso principal (CPC, art. 997, §2o), devendo ser apresentado em petição própria, sob pena de não ser conhecido por ausência de requisito formal.
2. A relação jurídica em apreço se submete ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autora é consumidora por equiparação (bystander), nos termos do artigo 17 do CDC, razão pela qual a responsabilidade civil do apelante, fornecedor, é objetiva, dispensando a investigação do elemento subjetivo (dolo ou culpa).
3. Nos termos do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ, consolidado pela Súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro.
4. Acerca da inexistência de ato ilícito, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário. Cabe ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, art. 373, II). (CPC, art. 997, §2o)
5. Comprovado que a assinatura digital não é certificada por Entidade Certificadora da Infraestrutura de Chaves Públicas do Brasil – ICP-BRASIL, impugnada a autenticidade do documento, cabe ao fornecedor a prova da inexistência da falha na prestação do serviço. No aso, não há como garantir a identificação inequívoca da subscritora do documento.
6. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade à gravidade e às consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador, punitivo e preventivo.
7. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
8. Em se tratando de compensação judicial, basta que o crédito seja certo e determinado, relegando-se a liquidez à sentença. A sentença condenatória em quantia certeza, cuja definição do montante depende de mero cálculo aritmético, goza de liquidez, sendo dispensável sua liquidação (art. 509, §2o, CPC).
9. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.